Tribunal: TJSP
Processo: 1108427-07.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Serviço de telefonia - Hipótese em que ficou comprovada relação contratual entre as partes, utilização e pagamento de várias faturas relativas aos serviços fornecidos, além da demonstração dos débitos inadimplidos - Autora, por sua vez, que sequer trouxe aos autos indícios de suas alegações - Fato litigioso que

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Serviço de telefonia - Hipótese em que ficou comprovada relação contratual entre as partes, utilização e pagamento de várias faturas relativas aos serviços fornecidos, além da demonstração dos débitos inadimplidos - Autora, por sua vez, que sequer trouxe aos autos indícios de suas alegações - Fato litigioso que cabia à requerente provar - Ausência de verossimilhança nas alegações que desautorizava a inversão do ônus da prova de que trata o art. 6o, do Código de Defesa do Consumidor – Divergência entre o valor das faturas em aberto e aquele levado a negativação que decorre da incidência dos encargos da mora, cuja legalidade ou não de sua incidência não é objeto de discussão judicial - Danos morais não configurados – Sentença de improcedência mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367424
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1108427-07.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VALDIRENE
APARECIDA
RODRIGUES
COELHO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelada
TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108427-07.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No 38870
APEL. No: 1108427-07.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE: VALDIRENE APARECIDA RODRIGUES COELHO
APDA: TELEFONICA BRASIL S.A.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Serviço de
telefonia - Hipótese em que ficou comprovada relação contratual
entre as partes, utilização e pagamento de várias faturas relativas
aos serviços fornecidos, além da demonstração dos débitos
inadimplidos - Autora, por sua vez, que sequer trouxe aos autos
indícios de suas alegações - Fato litigioso que cabia à requerente
provar - Ausência de verossimilhança nas alegações que
desautorizava a inversão do ônus da prova de que trata o art. 6o, do
Código de Defesa do Consumidor Divergência entre o valor das
faturas em aberto e aquele levado a negativação que decorre da
incidência dos encargos da mora, cuja legalidade ou não de sua
incidência não é objeto de discussão judicial - Danos morais não
configurados Sentença de improcedência mantida - Recurso
improvido.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
indenização por danos morais ajuizada por Valdirene Aparecida Rodrigues
Coelho contra Telefonica Brasil S.A. que, pela r. sentença de fls. 110/113,
proferida pela d. magistrada REGINA DE OLIVEIRA MARQUES, cujo relatório se
adota, foi julgada improcedente, carreando à autora a sucumbência de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
causa, observada a gratuidade da justiça.
Irresignada, apelou a autora sustentando, em apertada síntese,
que não há contrato demonstrando a legalidade da cobrança e que o valor
apontado a protesto é diferente das faturas acostadas aos autos, razão pela qual
postula pela integral procedência da ação.
Recurso bem processado, acusando resposta, subiram os autos.
É o relatório.
A análise do substrato probatório leva à mesma conclusão a que
se chegou na r. sentença, razão pela qual o julgado não comporta a reforma
almejada.
Não se nega que a relação existente entre as partes é
manifestamente de consumo, inclusive porque tal entendimento foi sumulado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108427-07.2019.8.26.0100 -Voto no
3
C. Superior Tribunal de Justiça (Súmula 297), admitindo-se ao julgador, inclusive,
adotar o critério da inversão do ônus probatório.
Todavia, o caso dos autos não revela a necessidade de inversão
do ônus probatório, pois os argumentos foram trazidos pela autora, ora apelante,
como simples alegação, desprovida de qualquer verossimilhança a que se possa
confiar a aplicação do art. 6o, VIII, do CDC.
Em realidade, o que se depreende é que a autora deixou de
provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme norma do art. 373, inciso I,
do Código de Processo Civil.
De outro lado, com a apresentação da peça defensiva, a ré
demonstrou claramente a contração de prestação de serviços de linha telefônica
fixa sob o número (31) 3108-2577, devidamente habilitada 25 de agosto de 2016,
até o seu cancelamento em 27 de março de 2017, em razão de débitos
inadimplidos.
A tese quanto à contratação fraudulenta cai por terra, eis que,
não obstante o inadimplemento das faturas que levaram à anotação nos
cadastros de inadimplentes e cancelamento do serviço, houve diversos
pagamentos nos meses anteriores e com habitualidade (fls. 44).
Ademais, quanto à suposta incongruência do endereço descrito
na qualificação da inicial com aquele cadastrado no momento da contratação do
serviço de telefonia, o comprovante de residência anexado às fls. 17 dos autos
em nada difere do constante nas informações cadastrais da autora, o que
demonstra que estava recebendo as faturas em sua residência.
Se isso não bastasse, a materialização do contrato sequer seria
motivo suficiente para entender como ilegítimo o débito contraído, devendo ser
analisando conjuntamente com os demais elementos constantes nos autos, isso
porque “... como é sabido, a dinâmica atual dos chamados contratos eletrônicos
ou virtuais, a exemplo de contratações por telefone, Internet, correspondência,
caixa eletrônico, entre outros meios, exigem a relevação de determinadas
formalidades, haja vista a necessária adaptação decorrente das exigências da
vida moderna. Para ser mais claro, é de consignar que a utilização do cartão de
crédito, por si só, uma vez patente a regularidade dos procedimentos que levaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108427-07.2019.8.26.0100 -Voto no
4
ao aperfeiçoamento do negócio jurídico entabulado pelas partes, representa de
forma inequívoca a aceitação dos termos do contrato, o qual, reforça-se, encontra-
se devidamente registrado em cartório de títulos e documentos para
conhecimento notório” (cf. Ap. 7.313.954-1, Rel. Des. EDUARDO SIQUEIRA).
De outro lado, a divergência dos valores constantes das faturas
em aberto e aquele levado à negativação decorre, à evidência, da incidência de
encargos moratórios, cuja legalidade ou não de sua incidência não é objeto da
presente ação.
Nessa esteira, restou inequívoca a demonstração da existência
da relação contratual firmada entre as partes, tendo o apontamento advindo de
débitos inadimplidos oriundos da utilização dos serviços de telefonia, a conduta
da requerida em proceder ao envio do nome da autora-apelante aos cadastros de
inadimplentes consubstanciou exercício regular de direito, não havendo que se
cogitar de declaração de inexigibilidade do débito e muito menos dano moral
indenizável.
Por fim, visando, no caso em exame, prestigiar o trabalho
adicional realizado pelo(s) patrono(s) da requerida, majora-se a verba honorária
para 12% do valor atualizado da causa (artigo 85, parágrafo 11, do CPC),
observada a gratuidade processual.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora